Tribunal: STF
Processo: AI 739283
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACORDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS TRAZIDOS NO APELO EXTREMO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Precedentes.



    II - Não se pode inovar os argumentos trazidos no apelo extremo, sob pena de não conhecimento da matéria inovada. Precedentes.



    III – Agravo regimental improvido.